Tribunal: STF
Processo: ARE 800467
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 436 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMÚLA 282/STF. LEI Nº 11.689/2008. NATUREZA PROCESSUAL. APLICABILIDADE.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que os embargos declaratórios opostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator devem ser conhecidos como agravo regimental (Plenário, MI 823 ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 11.022 ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 680.718 ED, Rel. Min. Luiz Fux). 



     2. A alegada discussão acerca da inconstitucionalidade do art. 436 do Código de Processo Penal não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foi suscita nos embargos de declaração opostos para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece, no ponto, do necessário prequestionamento, nos termo da Súmula 282/STF. 



    3. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a Lei nº 11.689/2008, que derrogou os arts. 607 e 608 do Código de Processo Penal, tem natureza processual, reconhecendo sua aplicabilidade às sentenças penais condenatórias que ocorreram após a sua vigência. Precedente. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.